Tribunal: TJDFT
Processo: 0011230-27.2015.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0011230-27.2015.8.07.0007 RECORRENTE: MB ENGENHARIA SPE 040 S/A RECORRIDOS: ALEXANDRE ANTONIO DE OLIVEIRA CORREA, ANDREA DE SOUZA FERNANDES CORREA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA DO BEM. LUCROS CESSANTES DEVIDOS. TEMAS 970 E 971 STJ. 1. O excesso de chuvas e a escassez de mão de obra não caracterizam caso fortuito ou motivo de força maior, porquanto são plenamente previsíveis e inerentes ao negócio de incorporação imobiliária. 2. Ocorrendo a rescisão do ajuste em razão do inadimplemento da construtora, fica esta obrigada a restituir ao comprador todos os valores desembolsados, vedada a dedução de qualquer percentual a título de sanção ou a retenção de arras. 3. A entrega de imóvel em prazo posterior ao avençado caracteriza prejuízo ao consumidor, passível de indenização por lucros cessantes, haja vista que o comprador não usufrui a potencialidade do bem, seja com escopo de locação ou ocupação própria. Precedentes desta Corte. 4. Os temas 970 e 971, julgados pelo STJ, na forma de repetitivos, sobre a possibilidade de inversão da cláusula penal em desfavor da construtora e de cumulação de lucros cessantes e de cláusula penal são aplicados em casos de demandas envolvendo pedido de manutenção do contrato, quando há inadimplemento da vendedora, e não para os casos de rescisão contratual, no qual as partes retornam ao status quo ante. 5. Recurso das rés desprovido e dos autores parcialmente provido. A recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos: a) artigos 423 e 424, ambos do Código Civil, porque, no caso de desistência do promitente-comprador, é possível a retenção de 25% (vinte e cinco por cento) dos valores pagos; b) artigo 393 do CCB, pois deveria ter determinado a incidência da excludente de responsabilidade quanto ao pagamento de cláusula penal prevista contratualmente, fundada no caso fortuito/força maior; c) artigos 402 e 403, ambos do CCB, e 373, inciso I, do Código de Processo Civil, pois não deveria ser condenada a pagar lucros cessantes por absoluta falta de provas; d) artigo 476 do Código Civil, argumentando que, não tendo os recorridos adimplido sua obrigação contratual de arcar com o saldo devedor, não têm direito à entrega das chaves do imóvel e não podem exigir indenização de qualquer natureza. Requer que as futuras publicações sejam feitas em nome dos advogados Rodrigo Badaró de Castro (OAB/DF 2.221/A) e Tatiana Maria Mello de Lima (OAB/DF 15.118), ambos sócios do escritório AZEVEDO SETTE ADVOGADOS (OAB/DF 883). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 423, 424 e 476, todos do CCB. Isso porque o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do Recurso Especial 1.300.418/SC (Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ-e de 10/12/2013 – Tema 577), concluiu que “deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor”. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a essa tese recursal, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "b", do CPC. Melhor sorte não colhe a suposta ofensa ao artigo 393 do CCB, porquanto a modificação do entendimento da turma julgadora, de que os fatos alegados não caracterizam caso fortuito ou força maior, somente é possível mediante a reapreciação do conjunto fático-probatório dos autos, providência obstada pelo verbete sumular 7 do STJ (AgInt nos EDcl no AREsp 1534989/RJ, Relator Ministro MARCO BUZZI, DJ-e de 3/3/2020). Igualmente não deve transitar a Melhor sorte não colhe a tese de ofensa aos artigos 402 e 403, ambos do CCB, e 373, inciso I, do CPC, porquanto a pacífica jurisprudência da Corte Superior entende que, “descumprido o prazo para a entrega do imóvel objeto do compromisso de compra e venda, sobretudo após o esgotamento do período de prorrogação, é cabível a condenação por lucros cessantes, sendo presumido o prejuízo do promissário comprador”. (AgInt no AREsp 1129081/BA, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJ-e de 13/3/2020). Determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados Rodrigo Badaró de Castro (OAB/DF 2.221/A) e Tatiana Maria Mello de Lima (OAB/DF 15.118), ambos sócios do escritório AZEVEDO SETTE ADVOGADOS (OAB/DF 883). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015